Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706384-48.2019.8.07.0018 APELANTE: FLAVIO LUCIO DE CAMARGO, EDSON SOARES DE LIMA, ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CERQUEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator